Tribunal: TJMT
Processo: 0007796-74.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007796-74.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 704.051.261-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA MARIA FERREIRA - CPF: 702.450.891-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTES

PARA CONSUMO PESSOAL
– INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE COCAINA NO INTERIOR DO PRESÍDIO (114,64G) – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O
MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO
–
APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – 3.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL

DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO MODO INICIAL FECHADO –
4.

PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Restando sobejamente comprovado que a codenunciada trouxe consigo para o interior da penitenciária 1 (uma) porção de cocaína, com massa total de 114,64g (cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, não prospera
a almejada desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas amealhadas aos autos, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente –, bem como
as próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, aliada ao
depoimento judicial do policial penal que atuou na ocorrência
,
revelam além de qualquer dúvida razoável
tanto a materialidade quanto a autoria do narcotráfico, sendo incontroverso que o apelante
agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável

pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como
autor mediato
;

2.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a carga negativa imposta aos antecedentes criminais
,
não há falar em readequação do
quantum
exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que,
in casu
, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

3.

Permanecendo incólume nesta instância
ad quem
o
quantum
de pena imposta, aliada à multirreincidência do réu e a presença de circunstância judicial desfavorável – antecedentes criminais – o regime inicial fechado deve ser preservado
, em consonância com o art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal;

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 7796-74.2016.811.0042 – Código 431930, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
817
(oitocentos e dezessete
) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 85313478, p. 461-478
, a Defesa do sentenciado
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o réu confessou sua dependência química e foi apreendida quantidade inexpressiva de entorpecente.

Subsidiariamente
, requer a
retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a
minoração da pena
-base
, tendo em vista a falta de razoabilidade no
quantum
de exasperação dos antecedentes criminais, bem como a
imposição de
regime prisional menos gravoso
[semiaberto],
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
da peça de ID 85313478, p. 481-484
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 90495473, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pela absolvição
ex officio
do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP ou pelo provimento do apelo, para que seja desclassificada a conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/06, remanescendo desprovido os pedidos atinentes à dosimetria penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional
], porque no dia
06 de março de 2016
, por volta das 12h04min, na Penitenciária Central do Estado, nesta Capital, a codenunciada
FABRÍCIA MARIA FERREIRA
foi flagrada
trazendo consigo

01 (uma) porção de cocaína
com massa total de
114,64g
(cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas),

com objetivo de introduzi-la no referido presídio e entregá-la ao seu companheiro
PABIO LUIZ DE ALMEIDA SOUZA
, que se encontrava custodiado naquele estabelecimento.

De acordo com o
Parquet,

PABIO
era o proprietário e destinatário do entorpecente apreendido com
FABRÍCIA
,

e sua intenção era comercializá-lo no interior da Penitenciária.

Ainda segundo consta da denúncia, na data e local acima especificados, durante o procedimento usual de segurança que antecede o ingresso de visitantes no estabelecimento prisional, policiais penais notaram que
FABRÍCIA
apresentava um estado de nervosismo atípico, razão pela qual indagaram-na se estaria portando drogas, o que foi negado. Entretanto, diante das suspeitas cientificaram a codenunciada que seria encaminhada a uma unidade de saúde para realização de exame de Raio-X, momento em que confessou que trazia consigo substância ilícita, alojada em sua genitália (Denúncia, ID 85313478, p. 118-119).

Por tais fatos, o apelante
PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006,
diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006:

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse ilegal de entorpecentes para uso próprio.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 85313478, p. 123); Boletim de Ocorrência nº. 2016.76869 (ID 85313478, p. 137-138); Auto de Apreensão (ID 85313478, p. 143), Laudo de Constatação Preliminar nº. 0580/2016 (ID 85313478, p. 147-148 e Laudo Pericial nº. 3.14.2016.25038-01 (ID 85313478, p. 185-187), os quais atestaram que a substância apreendida –
1 (uma) porção
, com massa bruta de
114,64g
(cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas)
– apresentou resultado positivo para
COCAÍNA.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que o apelante
PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
, ouvido apenas na fase policial, negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes.

Nesse desiderato, afirmou que mantinha união estável com a codenunciada
Fabrícia Maria Ferreira
por aproximadamente dois anos e, na última visita que recebeu da sua companheira no estabelecimento prisional, antes da prisão dela, solicitou que trouxesse drogas e para isso arrumasse dinheiro, o que foi prontamente aceito por
Fabrícia
, ressaltando por fim, que no interior do presídio as substâncias ilícitas são muito caras. (IP, ID 85313478, p. 180).

Extrajudicialmente, a codenunciada
FABRÍCIA MARIA FERREIRA
se reservou o direito de permanecer em silêncio (IP, ID 85313478, p. 129), sendo desmembrado o feito em seu desfavor, no decorrer da instrução criminal.

Sucede que ouvido sob o crivo do contraditório
o policial penal
Jeremias Emerson de Matos
, confirmou que atuou como motorista durante aquela ocorrência, conduzindo a suspeita
Fabrícia
para realização de exame de corpo de delito. Asseverou que foi informado pelos colegas de farda que a aludida acusada estava sendo escoltada por suspeita de estar levando substâncias ilícitas para o interior da penitenciária, para o seu companheiro reeducando, ora apelante, o qual sempre visitava. Disse ainda, que
Fabrícia
estava com o entorpecente escondido em sua genitália e no momento da visita apresentou muito nervosismo, que culminou na apreensão do material ilícito.
(Mídias disponibilizadas na ação penal nº. 0007796-74.2016.8.11.0042 – Processo Judicial Eletrônico – 1º Grau).

À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que a companheira do apelante trouxe consigo para o interior da Penitenciária Central do Estado, 1 (uma) porção de
cocaína
com massa total de
114,64g
(cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas)
, por
solicitação do recuperando

PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
, seu companheiro, que se encontrava custodiado naquele local.

Neste cenário, embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com
FABRÍCIA MARIA
, sendo corresponsável

pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como
autor mediato
, uma vez que foi o mandante e o mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade do apelante pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
, exatamente como consignado pelo magistrado sentenciante.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte julgado deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) ––
APELANTE QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTÁ RECOLHIDO – TRÁFICO CONSUMADO COM “TRANSPORTE” E “TRAZER CONSIGO” – QUANTIDADE SUFICIENTE DE MACONHA PARA A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CIGARROS DA DROGA – JULGADO DO TJPR – TRÁFICO EVIDENCIADO – APELANTE SENDO MANDANTE E MENTOR – COAUTORIA – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – ARESTOS DO STJ –
(...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO READEQUAR A PENA.

“[...] A quantidade de maconha – 216,59 g (duzentos e dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas) – inserida dentro de estabelecimento prisional, se mostra suficiente para evidenciar a mercancia, visto que se poderia confeccionar mais de 200 (duzentos) cigarros de maconha, “se levar em conta que para fabricar um cigarro, utiliza-se menos de um grama da erva” (TJPR, HC nº 701039-9).
“[...] o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias.” (STJ, HC 332396/SP)
(...).”
(TJMT, Ap. nº 10524/2015) (N.U 0006048-41.2015.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) – destaquei.

Além do mais, conquanto o apelante sustente a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão, percebo que a quantidade de cocaína apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade, a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Afinal,
de acordo com os Laudos
nº. 0580/2016 e 3.14.2016.25038-01
(
ID 85313478, p. 147-148 e ID 85313478, p. 185-187), foi apreendida
considerável quantidade de droga
–
114,64g
(cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas)
,
de
natureza altamente nociva
[COCAÍNA]
,
situação claramente sugestiva de difusão ilícita, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a expressiva quantidade de entorpecente apreendida no caso concreto:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Acresça-se, por oportuno, que embora o apelante sustente que a droga apreendida com sua companheira
Fabrícia Maria
, de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de drogas apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
no interior do estabelecimento criminal.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – DROGA APREENDIDA NO CORPO DA CORRÉ QUE SERIA DESTINADA AO MARIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DECLARAÇÃO DE AMBOS NESSE SENTIDO – RÉU QUE ATUA COMO MENTOR INTELECTUAL – PARTICIPAÇÃO EVIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que o réu foi o mentor intelectual do crime, fazendo com que sua esposa adentrasse ao presídio com droga no corpo para uso pessoal e compartilhamento com terceiros, devendo ele responder pelas ações típicas da traficância praticadas pela corré
. 2) (...) Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0007691-65.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) – destaquei.

Com estas considerações,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que,
no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a
PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
a responsabilidade pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06,
a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta
.

II –
DA ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja,
01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
,
in verbis:

“(...) No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
04 (quatro) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela
, sendo todas pela prática de crimes patrimoniais, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes 03 (três) condenações do réu, as quais foram proferidas nos Autos n° 22981-60.2013.811.0042 – Código nº 360262, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (art. 157, §2º, I do CP, c/c art .14, II, e art. 71, ambos do Código Penal), e transitou em julgado em 18/11/2014 para ambas as partes; Autos n° 21944-61.2014.811.0042 – Código n° 380226, que tramitou perante o r. juízo da 8ª Vara Criminal desta Comarca [Artigo 157 § 2º, incisos I e II, c/c Art. 70 ( duas vítimas) c/c Art. 65, I e III, "d", todos do Código Penal], e transitou em julgado em 04/05/2015; e Autos n° 10735-71.2009.811.0042 – Código n° 142465, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), e transitou em julgado em 07/07/2015

para o MP, em 23/07/2015 para a defesa e em 27/11/2015 para o réu, sendo certo que a quarta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
. (...)” –
Sentença, ID 85313478, p. 91-92).

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, inclusive não foi objetivo de irresignação defensiva nesse ponto. Logo,
a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, isto é,
01 (um) anos e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação dos
antecedentes criminais
, visto que das 04 (quatro) condenações transitadas em julgado em desfavor do ora apelante, três delas foram valoradas nessa primeira etapa penal.

Significa dizer que
a vetorial desfavorável ensejou o incremento de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
quantum
abaixo de 1/6 (um sexto) da diferença entre os patamares máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma, como recomenda a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. ‘A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa,
fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC 408.971/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2018). (...).”
(STJ – HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Grifei.

Na presente hipótese, a exasperação operada em primeira instância encontra-se proporcional e razoável, haja vista a negativação de uma circunstância judicial preponderante.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
.

III –
DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

A defesa do ora apelante também objetiva a
fixação do regime inicial semiaberto
, ao argumento de que “
não há que se falar em regime fechado no caso dos autos, visto que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores e da melhor doutrina, o simples fato de ser o Apelante reincidente não obriga a fixação de regime fechado”
(ID 85313478, p. 476). Destaca, no ponto, a incidência das Súmulas n.º 718 e 719 do STF.

Quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, está fadada ao insucesso.

In casu
, além de se tratar de apelante
multirreincidente
, a sanção final de restou estabelecida em
patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão
, sem perder de vista que a existência de
circunstância judicial desfavorável
–
antecedentes criminais
–, o que recomenda a preservação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

Portanto, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
.

IV –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“...o artigo 28, artigo 33, caput e artigo 42, todos da Lei n. 11.343/2006. Assim como, Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal”
(sic. ID 85313478 – p. 477)
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Penal n.º 7796-74.2016.811.0042 – Código 431930.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021